Tribunal: TJPA
Processo: 0005752-48.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. CORRUPÃÃO PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÃA. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. PEDIDO NÃO REALIZADO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO. IRRELEVÃNCIA. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. ABSOLVIÃÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. INDEPENDÃNCIA DAS INSTÃNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE FUNDAMENTAÃÃO QUANTO Ã DEMISSÃO DO CARGO. NÃO OCORRÃNCIA. FUNDAMENTO IDÃNEO. VIOLAÃÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, âaâ DO CÃDIGO PENAL.1. Tendo o acusado sido condenado pelo crime de corrupÃ§Ã£o passiva Ã pena superior a 01 (um) ano, a perda do cargo pÃºblico que ocupava no Juizado CÃvel de Icoaraci, e um mero efeito secundÃ¡rio de sua condenaÃ§Ã£o, nÃ£o havendo, no caso, qualquer nulidade da sentenÃ§a em razÃ£o de o magistrado o condenar pela perda do cargo pÃºblico, sem que tal pedido tenha sido requerido pelo MinistÃ©rio PÃºblico, haja vista nÃ£o ser imprescindÃvel que a possibilidade de perda do cargo pÃºblico conste da denÃºncia, porquanto decorrente de previsÃ£o legal expressa, como efeito da condenaÃ§Ã£o, nos termos do art. 92 do CP.â 2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de corrupÃ§Ã£o passiva (art. 317, caput, do CP, nÃ£o hÃ¡ falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria, unicamente porque o rÃ©u negou a prÃ¡tica delituosa, tampouco por insuficiÃªncia de provas quando o conjunto probatÃ3rio, de modo plausÃvel e indene de dÃºvidas, revela a ocorrÃªncia fÃ¡tica da conduta delituosa.3. O fato de o recorrente ter sido absolvido em Processo Administrativo Disciplinar, nÃ£o Ã©, a princÃpio, capaz de absolvÃª-lo da aÃ§Ã£o penal pela qual foi condenado, ante as provas robustas de materialidade e autoria do crime de corrupÃ§Ã£o passiva.4. A jurisprudÃªncia mais recente do Superior Tribunal de JustiÃ§a se alinhou no sentido de ser justificÃ¡vel a imposiÃ§Ã£o da pena de perda de cargo pÃºblico a rÃ©u que praticou ato incompatÃvel com seu cargo, uma vez que se aproveitando do desespero da vÃtima ao tomar conhecimento de que ia ser despejada, exigiu e recebeu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para impedisse a realizaÃ§Ã£o do referido despejo.5. Assim, nÃ£o hÃ¡ falar em desproporcionalidade da pena acessÃ3ria com relaÃ§Ã£o Ã pena principal, que foi estabelecida em 03 (trÃªs) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o, haja vista que o art. 92, I âaâ, do CÃ3digo Penal permite a aplicaÃ§Ã£o da pena de perda do cargo pÃºblico nos casos que haja condenaÃ§Ã£o igual ou superior a 01 (um) ano, como na espÃ©cie. Assim, uma vez decretada de forma expressa a perda do cargo pÃºblico pelo ÃrgÃ£o Judicante, com a observÃ¢ncia dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inciso I, âaâ do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005752-48.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA PENAL DE ICOARACI)
APELANTE: ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES -
Wellington Farias Machado e outros- advogado

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. PEDIDO NÃO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DEMISSÃO DO CARGO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÃNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, `a¿ DO CÓDIGO PENAL.
1. Tendo o acusado sido condenado pelo crime de corrupção passiva à pena superior a 01 (um) ano, a perda do cargo público que ocupava no Juizado Cível de Icoaraci, e um mero efeito secundário de sua condenação, não havendo, no caso, qualquer nulidade da sentença em razão de o magistrado o condenar pela perda do cargo público, sem que tal pedido tenha sido requerido pelo Ministério Público, haja vista não ser imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP.¿
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de corrupção passiva (art. 317,
caput,
do CP, não há falar em absolvição por negativa de autoria, unicamente porque o réu negou a prática delituosa, tampouco por insuficiência de provas quando o conjunto probatório, de modo plausível e indene de dúvidas, revela a ocorrência fática da conduta delituosa.
3. O fato de o recorrente ter sido absolvido em Processo Administrativo Disciplinar, não é, a princípio, capaz de absolvê-lo da ação penal pela qual foi condenado, ante as provas robustas de materialidade e autoria do crime de corrupção passiva.
4. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se alinhou no sentido de ser justificável a imposição da pena de perda de cargo público a réu que praticou ato incompatível com seu cargo, uma vez que se aproveitando do desespero da vítima ao tomar conhecimento de que ia ser despejada, exigiu e recebeu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para impedisse a realização do referido despejo.
5. Assim, não há falar em desproporcionalidade da pena acessória com relação à pena principal, que foi estabelecida em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, haja vista que o art. 92, I `a¿, do Código Penal permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos que haja condenação igual ou superior a 01 (um) ano, como na espécie. Assim, uma vez decretada de forma expressa a perda do cargo público pelo Órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inciso I, `a¿ do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu
ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES
, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, com a consequente perda do cargo público, e, 90 (noventa) dias-multa em regime aberto, reprimenda corporal esta que foi substituída por uma restritiva de direito e multa.

Consta da denúncia que:
¿(...) No dia 06 de junho de 2012, por volta de 09h30min, na Rua Manoel Barata, bairro Ponta Grossa, neste distrito, o denunciado ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES, aproveitando-se de sua condição de Servidor Público do Juizado Especial Cível de Icoaraci, e do desespero das vítimas Maria de Fátima Figueiredo Gaygnoux e Enivaldo Silva Rosa, seu esposo, contra quem tramita o processo de nº 0003126-42.2010.8.14.02.01 na 2ª Vara Cível de Icoaraci, com ordem de despejo, solicitou e recebeu a quantia de R$-800,00 (oitocentos reais), pois com isso agiria para impedir o tal despejo.
O ora denunciado deu um Nº de conta corrente 7862-3, agência 31062, do Banco do Brasil, em nome de Aldo Trindade Rodrigues, para as vítimas depositarem a referida importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), pois na qualidade de Servidor Judicial poderia resolver o problema relacionado ao despejo, fornecendo ainda os números de celular: 9944-9126 e 8819-7484, para qualquer eventualidade.
A vítima com receio de ser despejada entregou, incontinenti, a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, ficando pactuado que dentro de 03 (três) dias, em ao Posto de gasolina localizado na entrada do Conjunto Maguari, na Rodovia Augusto Montenegro, seria dado o restante do acordo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que de fato ocorreu
Após a vítima Maria de Fátima ter delatado o ora denunciado no Juizado especial acima referido, este a procurou para que a mesma não comparecesse a uma audiência que ocorreria contra o mesmo, tendo a vítima, ainda registrado ocorrência policial contra ele. (...)¿

Dessa feita, o réu foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 317, Caput do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o indigitado pelo delito de corrupção passiva com a consequente perda do cargo público que exercia no Juizado Especial Cível de Icoaraci.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões, onde requer:
1. A nulidade da sentença, eis que o julgamento se deu extra-petita, haja vista que o réu foi denunciado pelo crime de corrupção passiva, mas ao sentenciar, o juízo ainda o condenou a perda do cargo público.
2. Absolvição do apelante ante a ausência de provas para um decreto condenatório - Réu absolvido na esfera administrativa.
3. Atipicidade da conduta - Da falta de fundamentação quanto a perda do cargo público, uma vez se houve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o apelante não poderia ser apenado com a perda do cargo público.

Em contrarrazões (fls. 138/143), o
Parquet
requereu a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

No dia 23 de junho de 2017, a defesa do apelante atravessa petição informando acerca da renúncia dos poderes outorgados pelo réu, requerendo as devidas alterações e anotações de praxe, oportunidade em que determinei a intimação do acusado para constituir novo advogado, sob pena de não o fazendo, ser encaminhado à Defensoria Pública.

Os autos foram encaminhados à defensoria Pública, que na data de 16 de janeiro de 2018 atravessa petição requerendo o prosseguimento do feito, tendo em vista que as razões, contrarrazões e o parecer do
custos legis
se encontram nos autos.

Requer ainda, a revisão da dosimetria da pena na primeira fase, visto que é patente a utilização de elementos ínsitos do tipo penal, assim como presente o
bis in idem
entre as circunstâncias judiciais.

À fl. 165, a defesa do apelado atravessa petição requerendo a juntada de poderes outorgado pelo acusado ao advogado Wellington Farias Machado, o que foi por mim deferido.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA-PETITA

A defesa do recorrente pleiteia pela nulidade da sentença condenatória, suscitando a preliminar de que a sentença deve ser anulada, haja vista que o magistrado de primeiro grau, além de condenar o acusado pelo crime de corrupção passiva, o condenou a perda do cargo público, sem que tal condenação fosse requerida pelo Ministério Público.

Sem a razão a defesa.

Como dito anteriormente, a pena de perda do cargo público não é mero efeito da condenação, devendo ser motivada por determinação expressa do parágrafo único do art. 92 do Código Penal, tal como nos presentes autos, em que o réu, na condição de funcionário público, exercendo o cargo de auxiliar judiciário no Juizado Especial Cível de Icoaraci, valeu-se do cargo para perpetrar o crime de corrupção passiva, exigindo e recebendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para impedir o despejo da vítima.

No âmbito penal, a perda do cargo público não é uma espécie de pena, mas um efeito da condenação, conforme previsto no art. 92, inciso I do Código Penal, quando devidamente fundamentada, como o caso dos autos.

Assim, tendo o acusado sido condenado pelo crime de corrupção passiva à pena superior a 01 (um) ano, a perda do cargo público que ocupava no Juizado Cível de Icoaraci, e um mero efeito secundário de sua condenação, não havendo, no caso, qualquer nulidade da sentença em razão de o magistrado o condenar pela perda do cargo público, sem que tal pedido tenha sido requerido pelo Ministério Público.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO OCUPADO. PRESCINDÍVEL QUE O PEDIDO CONSTE NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ¿A perda do cargo público exige fundamentação específica, sendo fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado¿ (AgRg no AgRg no AREsp 1.077.469/DF. Rel. JOEL ILAN PARCIONIK. QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017).
2. ¿Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando, fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém, não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto sobre todas as teses elencadas pela partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir¿ (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURÃO. SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016. Dje 21/10/2016).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ¿não é imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP.¿
(HC 305.500/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016. Dje 21/10/2016).
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 0321152-14.2013.8.09.0175 GO 2019/0233480-0. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019).

Pelos fundamentos ao norte nominados, não acolho a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente de julgamento extra petita.
2.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA

Relativamente à absolvição do apelante, ante a absoluta falta de provas para uma condenação, anoto que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

O pleito, porém, não merece guarida. Embora o apelante sustente a tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, pois em ambos os interrogatórios negou a prática delitiva, alegando que a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) fora dada como empréstimo pelo Sr. Enivaldo Silva Rosa, verifico que tais afirmações encontram-se completamente dissociadas do corpo probante produzido nos autos, o qual se viu agasalhado, durante a instrução, pela devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a autoria e materialidade do delito de corrupção passiva está devidamente comprovada a partir do Boletim de Ocorrência 00256/2012.002913-2 (IP anexo), bem como através de toda a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial, como judicial.

A vítima Maria de Fátima de Figueiredo Gaygnouk ao prestar suas declarações no Inquérito Policial afirmou:
(...)
QUE, afirma que com referência aos fatos investigados tem a dizer que por volta do mês de junho a declarante se dirigiu até o Juizado especial Cível de Icoaraci acompanhada de seu marido ENIVALDO SILVA ROSA; (...) QUE afirma que no juizado manteve contato com o servidor de nome ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES; QUE afirma que ABEL realizou consulta acerca do processo constante do juizado e após a consulta ABEL disse a declarante que visualizou no sistema que contra a declarante existia um processo de nº 0003126-42.2010.8.14.0201, na 2ª Vara Cível de Icoaraci, processo a qual estava relacionado o despejo da declarante da residência onde a mesma vive; QUE, afirma que ABEL também disse a declarante e para seu marido, que poderia, na qualidade de servidor do Juizado, resolver o problema da declarante no que concerne ao despejo; QUE, afirma que ABEL lhe disse que para a resolução acerca do processo de despejo, cobraria para a declarante inicialmente o valor de R$ 800,00, sendo que tal valor deveria ser depositado em uma conta bancaria do BANCO DO BRASIL, agência 3106-2, conta corrente 7826-3; QUE, afirma que no contato ABEL que a conta bancaria seria de um advogado de nome ALDO TRINDADE RODRIGUES, pessoa a qual posteriormente descobriria como sendo irmão de ABEL; QUE, afirma que após solicitar o depósito na conta. ABEL mudou de ideia e perguntou a declarante e a seu marido de quanto eles estavam de posse naquela hora, quando então o marido da declarante disse que naquela hora tinha R$ 300,00; QUE, afirma que diante do que disse o marido da declarante, ABEL puxou um envelope, colocou em cima do balcão do juizado e pediu para que o valor fosse colocado no envelope, fato que aconteceu, tendo o marido da declarante colocado a quantia de R$ 300,00, no envelope e após entregue o envelope para ABEL; QUE, afirma que ABEL apanhou o envelope e após marcou três dias depois com o marido da declarante para pagamento do restante de R$ 500,00 que ficou faltando; QUE, afirma que após o recebimento do envelope e a marcação de data para pagamento do resto do dinheiro, ABEL disse a declarante e para seu marido para não se preocupassem que o despejo seria resolvido; QUE, afirma que após o recebimento do dinheiro, ABEL também forneceu para a declarante e seu marido, o seu número de telefone para qualquer eventualidade (91-9944-9126); QUE, afirma que passados três dias, o marido da declarante se dirigiu a um posto de gasolina localizado na Augusto Montenegro, em frente ao conjunto Maguari acompanhado de um cunhado e lá o marido da declarante pagou para ABEL em mãos o valor referente ao restante do acordo realizado; QUE, afirma que após o recebimento dos R$ 500,00 em mãos, ABEL disse que entraria de férias e caso nesse período fossem despejar a declarante e seu marido, era para os mesmos entrarem em contato via telefone; QUE, afirma que após o contato com ABEL, por volta do mês de julho, a declarante recebeu ordem de despejo, quando então ligou para ABEL que não mais atendeu o telefone; Que, afirma que diante do que aconteceu, a declarante procurou seu advogado de nome ARINUS NORONHA DO NASCIMENTO, que orientou a declarante a procurar a juíza do Juizado Cível de Icoaraci a fim de comunicar o acontecido; QUE, afirma que procurou a juíza de Icoaraci de nome ELIANA e a juíza no contato mencionou que ABEL estava de licença em virtude de campanha política, já que era candidato a vereador no município de Marapanim; QUE, afirma que a juíza no contato determinou a uma funcionária do juizado para que tomasse o depoimento da declarante e após encaminhasse o mesmo a corregedoria; QUE, afirma que passados alguns dias da declarante ter estado com a juíza, para sua surpresa esteve em sua casa a pessoa de ABEL, que no comparecimento disse a declarante que havia tomado conhecimento do que estava acontecendo pela juíza ELIANA, tendo dito também que estava arrependido e que queria devolver o dinheiro que havia recebido como propina; QUE, afirma que ABEL também disse para a declarante que não comparecesse na audiência que iria acontecer na corregedoria de justiça; QUE, ABEL no contato também disse que estava com medo de ser demitido; (...) QUE, afirma que após a breve conversa acontecida na casa da declarante, ABEL foi embora dizendo que voltaria no início do mês de agosto para devolver os R$ 800,00, que tinha recebido, tendo também na ocasião ABEL fornecido a declarante novo número de telefone (91 -8819-7484); QUE afirma que após o último contato, ABEL nunca mais apareceu. (...).

Por sua vez, a testemunha ENIVALDO SILVA ROSA, em sede policial declarou:
(...)
QUE: ratifica termo de declarações prestado por sua esposa MARIA DE FÁTIMA DE FIGUEIREDO GAYGNOUX, na data de hoje nesta delegacia, ressaltando nesta oportunidade, que estava na companhia da mesma no juizado cível, tendo sido inclusive sua pessoa que na ocasião entregou para a pessoa de ABEL o valor de R$ 300,00, que foi colocado pelo mesmo no interior de um envelope, valor o qual foi dado para ABEL, já que ABEL disse que com o pagamento do referido valor poderia resolver processe de despejo que corria contra o declarante e sua esposa na 2ª Vara Cível de Icoaraci; QUE, também afirma que como disse sua esposa em termo de declarações, que foi sua pessoa que esteve no posto de gasolina localizado em frente ao conj. Maguari e que lá entregou a quantia de R$ 500,00, para a pessoa de ABEL, (...) Que finaliza informando também que estava presente no juizado de Icoaraci como disse acima na companhia de sua esposa quando ABEL disse a princípio para que o dinheiro que foi entregue, fosse depositado em uma conta do BANCO DO BRASIL de agência 3106, conta corrente 7826-3, que o declarante posteriormente soube ser de ALDO TRINDADE RODRIGUES, irmão de ABEL; QUE finaliza informando também que quando ABEL esteve em sua casa, pedindo para que a esposa do declarante não fosse em audiência que aconteceria na corregedoria de justiça, conforme dito pela esposa do declarante. (...).

Referidas declarações ao norte transcritas, foram repetidas em sede de instrução criminal, onde as vítimas detalharam minuciosamente como os fatos aconteceram, conforme verifico da mídia acostada à fl. 80 dos autos.

Para corroborar de vez com as declarações prestadas pelas vítimas, a testemunha Vanda Silva de Lima, tanto em sede de Inquérito Policial como em juízo, confirma que estava presente quando a vítima Enivaldo Silva Rosa entregou certa quantia em dinheiro nas mãos do acusado Abel Jorge, que ao receber, se afastou do veículo indo embora, ressaltando que conhece o recorrente pelo fato de ir ao fórum de Icoaraci para ver o andamento de um processo em que é interessada.

Assim, tenho que as declarações prestadas em sede policial, como em juízo pelas vítimas e testemunhas, são firmes e coesos no sentido de apontar o apelante como o autor do crime ora em análise por este Tribunal, conforme verifico da mídia gravada apensa aos autos à fl. 80.

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas testemunhais citadas, especialmente da testemunha arrolada pela acusação, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática dos crimes imputado ao réu, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

A par disso, ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória. Ressalto que a alegação de que o recorrente se encontrava de licença, uma vez que era candidato a cargo político no município de Marapanim, e por isso não poderia ter recebido a quantia ao norte mencionada, não pode prosperar, tendo em vista que este somente saiu de licença, após ter recebido o valor pedido às vítimas, conforme afirmado pela vítima Maria de Fátima em seu depoimento, quando relatou ¿
que após o recebimento dos R$ 500,00 em mãos, ABEL disse que entraria de férias e caso nesse período fossem despejar a declarante e seu marido, era para os mesmos entrarem em contato via telefone
¿, o que nunca aconteceu, pois o apelante sequer atendia os telefonemas das vítimas Enivaldo e Maria de Fátima

Observa-se, portanto, que a tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, cito trecho de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Mantêm-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, corroborados pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como a forma como estavam acondicionadas e pela apreensão da munição e da arma de fogo, sendo que os policiais foram uníssonos em dizer que o apelante ofereceu entregar essa arma aos policiais em troca de sua liberdade.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão n. 1036466, 20160110660610APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 162/175)

Quanto ao argumento de que o apelante deve ser absolvido em relação ao crime de corrupção de menor, tendo em vista que fora absolvido no processo administrativo, entendo que, salvo melhor entendimento, não lhe assiste razão, tendo em vista a independência entre as esferas penal e administrativa, que diga-se, não é absoluta.

Por outro lado, em caso de sentença condenatória na esfera penal, muito embora a responsabilidade administrativa seja independente da criminal, diante da comprovada existência do crime e de quem seja seu autor, não mais caberá discussão acerca da existência do fato ilícito na esfera administrativa.

A condenação penal torna certa a obrigação de indenizar, bem assim faz cessar a necessidade de se colocar a matéria em discussão novamente na esfera administrativa, pois se o fato comprovadamente constituiu infração penal também configurará um ilícito administrativo.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(...)
5. ¿A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão por que eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente¿ (HC 308.865/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)¿.
(AgRg no Agravo em Recurso especial nº 1.361.520, Rel. Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma).

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.
2. DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO

No que se refere à cogitada violação ao art. 92, I, do Código Penal, tendo em vista que a suposta ausência de fundamentação em face da demissão do recorrente do cargo público que ocupava no Juizado Especial Cível de Icoaraci, anota-se o seguinte trecho da sentença condenatória, a revelar a extensão da matéria devolvida à este Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) O cerne da questão ora analisada está em saber se a condenação do senhor ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES, servidor público do Estado do Pará, lotado no Juizado Especial Cível Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, no crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317, do Código Penal, é compatível com a continuidade do exercício de suas atividades junto ao Poder Judiciário do Estado do Pará.
Tenho que não.
Há grande incompatibilidade da continuidade do exercício das atividades do acusado junto ao Poder Judiciário, isso porque o acusado se valeu de sua condição de servidor público do Judiciário, bem ainda das próprias instalações do Judiciário para perpetrar crime contra a Administração Pública.
A corrupção é um mal que assola o País, cujas consequências são deletérias pros brasileiros e pro Brasil, enseja a desigualdade social, fomenta a pobreza e a marginalização, leva ao descrédito as instituições democráticas e constitucionalmente constituídas entre outros terríveis efeitos.
(...)
A administração pública se rege pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Art. 37, CF), cujos servidores tem o dever de observar e honrar para que todos obedeçam a tais valores de conduta.
A corrupção passiva é uma improbidade administrativa qualificada pela possibilidade do agente vir a receber vantagem indevida, a qual no caso concreto se operou.
(...)
Em face do exposto, bem ainda que o Acusado foi condenado a pena superior a 01 (um) ano, qual seja, 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, DECRETO a perda do cargo público do Acusado ABEL JORGE FREIRE RODRIGUES do Poder judiciário do Estado do Pará, como efeito da condenação, conforme Art. 92, Inciso I, ¿a¿, do CPB (...).

Como se vê, a sentença recorrida muito bem fundamentou a perda do cargo público decorrente da sentença que condenou o recorrente a pena definitiva de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, enquanto o recorrente, por sua vez, pretende revisar a questão de forma originária nesta via sob o prisma da incompatibilidade entre a pena acessória de perda do cargo público e a fixação de pena de reclusão, a qual fora substituída por uma restritiva de direito e uma de multa.

Ademais, a jurisprudências de nossos tribunais superiores entende que não existe incompatibilidade entre o efeito da perda do cargo público previsto no art. 92, incisos I do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Superior tribunal de Justiça.
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 92, I, A, DO CP. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO

1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por si só, não tem o condão de afastar o efeito previsto no art. 92 do Código Penal, sendo necessária fundamentação idônea.
2. A fundamentação das decisões judiciais é garantia processual inerente ao exercício do contraditório.
3. Agravo desprovido."
(AgRg no REsp 1874074/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

E ainda:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, "a", DO CP. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.
1. A prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo público.
2. Não há falar em desproporcionalidade da pena acessória com relação à pena principal, que foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o art. 92, I, 'a', do Código Penal, permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos em que haja condenação igual ou superior a 1 ano, como na espécie.
Assim, uma vez decretada, de forma expressa, a perda do cargo público pelo Órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inc I, a, do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu. (AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).
4. Agravo regimental improvido."(AgRg no HC 557.352/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

A pena de perda do cargo público não é mero efeito da condenação, devendo ser motivada por determinação expressa do parágrafo único do art. 92 do Código Penal, tal como nos presentes autos, em que o réu, na condição de funcionário público, exercendo o cargo de auxiliar judiciário no Juizado Especial Cível de Icoaraci, valeu-se do cargo para perpetrar o crime de corrupção passiva, exigindo e recebendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para impedir o despejo da vítima.

No âmbito penal, a perda do cargo público não é uma espécie de pena, mas um efeito da condenação, conforme previsto no art. 92, inciso I do Código Penal, quando devidamente fundamentada, como o caso dos autos.

A decisão objurgada encontra-se imune de reparos, razão por que alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator